Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602694-10.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL
Órgão julgador: EMBARGANTE: PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
06/05/2021
Número: 0602694-10.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 28/11/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0602739-14.2018.6.16.0000
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, pelo Diretório Estadual do
Paraná, CNPJ: 17.213.149/0001-51, do Partido Comunista do Brasil - PC DO B.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
MARCUS VINICIUS SIQUEIRA GOMES (ADVOGADO)
VICTOR AUGUSTO MACHADO SANTOS (ADVOGADO)
GABRIEL RICARDO BORA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ADRIANO SOARES DE MATOS (RESPONSÁVEL)
EDSON DE SOUZA (RESPONSÁVEL)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
33377
116
05/05/2021 18:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.631

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
0602694-10.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
EMBARGANTE: PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL
- PR
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS SIQUEIRA GOMES - OAB/PR86009
ADVOGADO: VICTOR AUGUSTO MACHADO SANTOS - OAB/PR7615100
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO BORA - OAB/PR6596900
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR0036343
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR0035267
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

–
ELEIÇÕES
2018.
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA. PARTIDO COMUNISTA
BRASILEIRO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
CLARA PRETENSÃO DE REEXAME DA
MATÉRIA
DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DA
FINALIDADE DO RECURSO. ART.
1.015, CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não havendo omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão,
impõe-se a rejeição dos embargos (art.
275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do
Código de Processo Civil).
2. Os embargos não se prestam para
rediscussão de temas já examinados e
decididos pela Corte.
Num. 33377116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/05/2021 18:58:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050515565674600000032539292
Número do documento: 21050515565674600000032539292

3. Nos termos do art. 1.025, do CPC,
consideram-se incluídos no acórdão
todos os elementos suscitados pelo
embargante, ainda que rejeitados os
embargos.
4. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/05/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo PARTIDO COMUNISTA DO
BRASIL (PCdoB) COMITÊ ESTADUAL DO PARANÁ, em face do Acórdão nº 57.929 (ID
22687816), o qual julgou desaprovadas as contas de campanha do Partido, relativas às
Eleições Gerais de 2018.
Em suas razões o embargante alega em síntese que:
houve omissão no
i)
Acórdão, uma vez que não examinada a questão relativa a suposta entrega das mídias, e a
falta de remessa dos dados via SPCE, o que ocasionou a desconsideração da prestação de
contas retificadora;
houve omissão no que diz respeito à apreciação da aplicação do
ii)
percentual mínimo dos recursos partidários destinados ao fomento de candidaturas femininas,
visto que a formalização de contratos demonstram a contratação em nome do partido para a
prestação de serviços em favor das candidatas, ainda que ausente recibo sobre esses
serviços, e que a “ausência de informações nas prestações de contas dos candidatos em
”
nada macula as contas do partido que dispendeu os recursos
Pugna pelo recebimento dos presentes Embargos de Declaração, para suprir as
omissões apontadas, “atribuindo, ainda, efeitos infringentes, para o fim de aprovar as contas do
” (ID 22687816). Ainda, requer sejam sanadas as omissões para fins de
PCdo B
prequestionamento.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos, pois sido opostos em 18.12.2020 e
o respectivo acórdão (ID 22687816) foi publicado na no Diário de Justiça Eletrônico em
15.12.2020, conforme certificado no ID 22795416.
Num. 33377116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/05/2021 18:58:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050515565674600000032539292
Número do documento: 21050515565674600000032539292

Assim, presentes os demais pressupostos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, devem ser conhecidos.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral
estão previstas no art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de
”.
declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil
O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

O acórdão embargado restou assim ementado:
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. PARTIDO
COMUNISTA BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE MÍDIA
RELATIVA à PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA. FALHA
GRAVE. FINANCIAMENTO DE CANDIDATURAS FEMININAS.
MÍNIMO DE 30% DO REPASSE DO FUNDO PARTIDÁRIO. ARTIGO
21, § 4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/2017. NÃO
COMPROVAÇÃO. DESAPROVAÇÃO.
1. A entrega da prestação de contas partidária se completa com a
apresentação da mídia e dos documentos pertinentes conforme
determinado o § 3º do art.58 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
2.A ausência de destinação do percentual mínimo dos recursos do partido
para incentivo às candidaturas femininas, em descumprimento a orientação
firmada pelo STF, na ADI 5617, e pelo Colendo TSE na Consulta nº
060025218, enseja a desaprovação das contas e impõe a devolução ao
Tesouro Nacional do valor correspondente àquele que deveria ter sido
destinado à cota de gênero e que foi utilizado para outro fim. Precedentes.
3 Contas desaprovadas.

Como se percebe, em virtude de falhas graves, foram desaprovadas as contas
prestadas pela agremiação, relativas à campanha das eleições gerais de 2018, sendo
determinada a devolução da quantia de R$ 110.983,30 (cento e dez mil, novecentos e noventa
e três reais e trina centavos) ao Tesouro Nacional, na forma do art. 82, §§ 1º e 2º da Res.-TSE
nº 23.553/2017, bem como a suspensão do repasse das contas do Fundo Partidário pelo
período de 03 (três) meses, nos termos do art. 30, II da Lei nº 9.504/1997 e art. 77 §§ 4º e 6º
da Resolução-TSE nº 23.553/2017
Num. 33377116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/05/2021 18:58:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050515565674600000032539292
Número do documento: 21050515565674600000032539292

O embargante alega a existência de omissão no julgado porque não teriam sido
examinadas algumas matérias ventiladas em sua manifestação, especialmente no que tange à
apresentação da mídia relativa à prestação de contas retificadora pela agremiação partidária e
apreciação de documento que seria capaz de comprovar a destinação de recursos ao fomento
das candidaturas femininas.
Ocorre que não há qualquer omissão no que se refere à entrega das mídias, haja
vista que constou expressamente do acórdão que deveria ter sido feita por meio do sistema
SPCE, nos termos do § 3º do art. 58 da Resolução TSE nº 23.553/2017. Confira-se:
“O partido apresentou um extrato de prestação de contas no ID 9571116, que teria sido
preenchido em 02.09.2020.
Porém, no ID 10841366, a unidade técnica apresentou o histórico de envio dos dados
por meio do sistema SPC pelo partido, extraído em data de 09.10.2020, no qual se
constata que
dos dados da prestação de contas
não houve o encaminhamento
retificadora final.
De fato, deixou o partido de efetuar a entrega de mídia para validação da prestação de
contas conforme determina o § 3º do art.58 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
A respeito das consequências dessa omissão, o § 7º, do citado art. 58, prevê
expressamente que “Na hipótese de prestação de contas nos tribunais eleitorais, a
omissão da entrega da mídia eletrônica a que se refere o § 3º deste artigo sujeita o
prestador de contas ao julgamento de contas como não prestadas”.
Logo, o não atendimento a essa norma cogente da sistemática de prestação de contas
do partido constitui irregularidade grave, implicando o julgamento das contas como
não prestadas.” (ID 22524266).

Como se percebe, não há nenhuma omissão a respeito do tema. Ainda que a
solução seja formal, para além de não haver espaço para reexame da questão em embargos
de declaração, a norma é clara e sua observância foi exigida de todos os demais partidos, de
sorte que admitir solução diferenciada importaria em ofensa ao princípio da isonomia.
De qualquer forma, ainda que fosse possível superar o óbice relativo à forma de
apresentação das contas, também não há o que se falar em omissão quanto à análise de
documentação referente à aplicação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC em programa de promoção de candidaturas femininas, o que foi
amplamente abordado no
, em que, inclusive, foi apontada a inexistência de
decisum
documentos hábeis a comprovar a destinação de recursos às candidatas Camila Cristina Lanes
da Silva, Gianni C Broeto Raini, Isabela Sens Fadel Gobbo e Zineide do Rocio Carvalho, pelo
que restou apurado o claro descumprimento da determinação normativa, suficiente, por si só,
para acarretar a reprovação das contas.
Assim constou no Acórdão:
“Em que pese constar nos contratos juntados o nome das candidatas Camila Cristina
Lanes da Silva (ID 8316116), Gianni C Broeto Raini (ID 8316266), Isabela Sens Fadel
Gobbo (ID 8316166) e Zineide do Rocio Carvalho (ID 8316216), em suas prestações de
Num. 33377116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/05/2021 18:58:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050515565674600000032539292
Número do documento: 21050515565674600000032539292

contas não consta informação de terem recebido a correspondente doação estimável em
dinheiro dos valores apresentados.
Ainda nesse quesito, o setor técnico aponta que “o valor dos encargos não foi
individualizado, constando apenas o valor total” (ID 9204166).
gasto com alimentação
apresentando Nota Fiscal (ID
no valor de R$ 2.574,00
1418816), como despesa em favor da candidata Camila C L Silva; Todavia, não há o
nome da candidata na nota fiscal e igualmente, como certificado pela unidade técnica,
não consta como doação estimável em dinheiro em favor da candidata.
“rateio de despesas comuns”, pelo qual o partido, sob as rubricas (no valor de R$
13.082,51) e (no valor de R$ 7.000,00), teria destinado 30% dos valores à promoção
as candidaturas femininas. Não há, contudo, qualquer documento que comprove a
efetiva doação desses valores.
Não bastassem as incongruências apontadas pela unidade técnica, em consulta junto ao
PJE, constatou-se o seguinte na prestação de contas das candidatas indicadas pelo
partido:
Camila Cristina Lanes da Silva – autos 06002744-36.2018.6.16.0000 – não recebeu
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou do Fundo Partidário,
não havendo recebido também doação estimável em dinheiro do Partido; suas contas
foram desaprovadas;
Gianni Caroline Broetto Raini - autos 0602741-81.2018.6.16.0000 – não recebeu
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou do Fundo Partidário,
não havendo recebido também doação estimável em dinheiro do Partido; suas contas
foram aprovadas com ressalvas;
Isabela Sens Fadel Gobbo – autos 0602739-14.2018.6.16.0000 – recebeu R$ 5.000,00
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, não recebeu recursos do Fundo
Partidário, não havendo recebido também doação estimável em dinheiro do Partido;
suas contas foram aprovadas com ressalvas
Zineide do Rocio Carvalho – autos 0602727-97.2018.6.16.0000 – não recebeu recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou do Fundo Partidário, não
havendo recebido também doação estimável em dinheiro do Partido, suas contas foram
aprovadas com ressalvas.
Por tudo isso, conclui-se que o partido não conseguiu demonstrar a destinação de 30%
dos recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC à
programa de promoção de candidaturas femininas.” (ID 22524266).

Nota-se que a irregularidade viola expressamente a disposição legal relativa à
aplicação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC em
programa de promoção de candidaturas femininas, matéria devidamente apreciada no Acórdão
impugnado.
Logo, bem diferente do afirmado pelo embargante, houve valoração de todos os
dados apresentados, de modo que o embargante pretende, em verdade, não o aclaramento do
acórdão, mas sim a rediscussão de matéria expressamente decidida por esta Corte, não sendo
os declaratórios, contudo, a via processual adequada para tanto. De fato, se é caso de error in
, o recurso adequado é outro.
judicando
Num. 33377116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/05/2021 18:58:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050515565674600000032539292
Número do documento: 21050515565674600000032539292

DISPOSITIVO
Nessas condições, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art.
275 do CE c/c art. 1.022 do NCPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos embargos
de declaração e lhes negue provimento.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602694-10.2018.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - EMBARGANTE: PCDOB - 65
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL - PR - Advogados do(a)
EMBARGANTE: MARCUS VINICIUS SIQUEIRA GOMES - PR86009, VICTOR AUGUSTO
MACHADO SANTOS - PR7615100, GABRIEL RICARDO BORA - PR6596900, VALMOR
ANTONIO PADILHA FILHO - PR0036343, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR0027936, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267 - RESPONSÁVEL: ADRIANO SOARES DE MATOS -
RESPONSÁVEL: EDSON DE SOUZA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.05.2021.
Num. 33377116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/05/2021 18:58:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050515565674600000032539292
Número do documento: 21050515565674600000032539292